Tribunal: TJBA
Processo: 8024351-46.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8024351-46.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOAO BATISTA OLIVEIRA NASCIMENTO Advogado(s): UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR INATIVO. PRIMEIRO SARGENTO PM. PEDIDO DE PROMOÇÃO AO POSTO DE TENENTE PARA PERCEPÇÃO DE PROVENTOS DE CAPITÃO. EXTINÇÃO DA GRADUAÇÃO DE SUBTENENTE NÃO CONFIGURADA PELA LEGISLAÇÃO ATUAL (LEI ESTADUAL Nº 11.356/2009). AUSÊNCIA DE PROVA SOBRE O CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ESSENCIAIS PARA O ACESSO AO QUADRO DE OFICIAIS AUXILIARES PM (QOAPM). DECURSO DO INTERSTÍCIO NÃO GERA DIREITO SUBJETIVO À PROMOÇÃO AUTOMÁTICA. LEGALIDADE DO CÁLCULO DOS PROVENTOS COM BASE NO POSTO IMEDIATAMENTE SUPERIOR OBTIDO NA FORMA DA LEI. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. SEGURANÇA DENEGADA. I. Caso em exame 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por policial militar inativo, detentor da graduação de Primeiro Sargento PM, postulando sua reclassificação funcional para o posto de Tenente PM, com a consequente revisão dos proventos de inatividade, para que estes sejam calculados com base na remuneração integral do posto de Capitão PM. O Impetrante fundamenta seu pleito na alegada extinção da graduação de Subtenente PM pela Lei Estadual nº 7.990/2001 e no cumprimento do interstício temporal para a progressão funcional. Interposto Agravo Interno em face de despacho que determinou o recolhimento das custas processuais ao final. O Estado da Bahia, em sua defesa, suscitou preliminares e, no mérito, pugnou pela denegação da ordem. II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se em: (i) analisar a tempestividade do Agravo Interno interposto contra despacho que determina o recolhimento de custas processuais, quando a decisão que estabelece o pagamento ao final do processo foi proferida em momento anterior e não foi objeto de recurso; (ii) examinar as preliminares de impugnação à gratuidade de justiça e de decadência do direito de impetração; (iii) verificar se o Policial Militar, transferido para a reserva remunerada na graduação de Primeiro Sargento, com proventos de Primeiro Tenente, faz jus à reclassificação ao posto de Tenente (ascendendo ao oficialato) e, por via reflexa, à percepção dos proventos calculados sobre o soldo de Capitão, sob a alegação de que a legislação que extinguiu a graduação de Subtenente imporia a progressão forçada no círculo hierárquico. III. Razões de decidir 3. O Agravo Interno é intempestivo, pois foi interposto contra despacho de mero expediente, que apenas determinou o cumprimento de decisão interlocutória anterior. A decisão que efetivamente estabeleceu a obrigatoriedade do recolhimento das custas ao final do processo, e que continha o gravame apto a ensejar recurso, transitou em julgado sem impugnação oportuna. A interposição de recurso contra ato processual posterior, que não possui conteúdo decisório autônomo, configura preclusão temporal e erro grosseiro, impondo o não conhecimento do recurso. 4. A preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, suscitada genericamente pelo Ente Público, não prospera quando desacompanhada de elementos probatórios concretos capazes de afastar a presunção relativa de hipossuficiência declarada pelo impetrante. A preliminar de decadência deve ser rejeitada, por se tratar a pretensão de ato omissivo continuado da Administração Pública, consistente no suposto indeferimento de promoção e pagamento a menor de proventos, o que configura relação de trato sucessivo, renovando-se o prazo para a impetração do mandamus a cada mês. 5. A pretensão autoral assenta-se em premissa fática inconsistente, dado que a graduação de Subtenente PM não foi extinta, mas sim restaurada e regulamentada pela Lei Estadual nº 11.356/2009, que revogou a norma transitória de extinção anterior e reinseriu o Subtenente na estrutura hierárquica de Praças. 6. O cálculo dos proventos com base na remuneração do posto de Primeiro Tenente PM, previsto para os Praças inativados com mais de trinta anos de serviço na graduação de Primeiro Sargento ou Subtenente, já constitui benefício de natureza legal e excepcional conferido à carreira dos Praças, não havendo hierarquia imediatamente superior prevista em lei para o cálculo dos proventos de inatividade. 7. A ascensão do Impetrante, na condição de 1º Sargento/Subtenente, ao posto de Oficial (Tenente) do Quadro Auxiliar de Oficiais Policiais Militares (QOAPM) não pode ser automática ou presumida apenas pelo decurso do tempo, dependendo do cumprimento de rigorosos requisitos cumulativos, especialmente a aprovação no Curso de Formação de Oficiais Auxiliares (CFOAPM), conforme exigem a Lei Estadual nº 7.990/2001 (art. 164, §§ 4º e 5º) e o Decreto Estadual nº 16.300/2015. 8. O simples decurso dos interstícios mínimos não é critério exauriente para a promoção, sendo apenas um dos elementos integrantes da Lista de Pré-qualificação, devendo-se observar os demais requisitos específicos, como a aprovação em curso de formação, aptidão física e conceito moral, cuja comprovação não foi fornecida nos autos. 9. A intervenção do Poder Judiciário para conceder promoção sem o cumprimento dos requisitos de formação e qualificação profissional violaria os princípios constitucionais da legalidade, da hierarquia e da disciplina militares, bem como o princípio da separação dos Poderes (CF, art. 37, caput, e art. 42, § 1º). IV. Dispositivo e tese 10. Agravo Interno não conhecido. Preliminares rejeitadas. Segurança denegada. Teses de julgamento: " 1. O decurso do interstício não confere direito automático à promoção de policial militar, sendo necessário o preenchimento de todos os requisitos legais previstos na legislação estadual. 2. A revisão dos proventos na inatividade com base em patente superior exige que os requisitos para promoção tenham sido preenchidos antes da transferência para a reserva remunerada. 3. O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, o que não se verifica quando ausente comprovação do cumprimento dos requisitos legais para promoção." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8024351-46.2024.8.05.0000, sendo Impetrante JOÃO BATISTA OLIVEIRA NASCIMENTO e Impetrado SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e como Interveniente o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em NÃO CONHECER DO AGRAVO INTERNO, REJEITAR AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do relatório e voto da Relatora. Sala das Sessões, Presidente ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA Procurador(a) de Justiça